Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-50.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703890-50.2022.8.07.0005 RECORRENTE: HELIO PEREIRA FEITOSA RECORRIDOS: BANCO PAULISTA S.A., GFP PALUMBO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE. PORTABILIDADE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A questão controvertida cinge-se a definir a validade dos contratos celebrados entre o réu/apelante (Banco Paulista) e o autor/apelado, bem como a regularidade da fixação de multa diária, por descumprimento da ordem judicial e, ainda, a presença dos requisitos para a configuração do dano moral. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). 3. No caso, contudo, terceiro promoveu o detalhamento dos passos a serem seguidos para a contratação de crédito consignado e convenceu o autor a promover o pagamento de boletos, sob a justificativa de que promoveria a portabilidade do crédito, com os benefícios ofertados, pretendida pelo autor, o que nunca ocorreu. 4. O autor foi vítima de fraude perpetrada por estelionatários que, sob a aparência de uma empresa com credibilidade, induzia seus clientes a contrair novo empréstimo consignado e fazer a transferência do crédito para si, sob a falsa promessa de portabilidade de crédito contraído com redução no valor das parcelas. Todavia, desses fatos não extrai a participação do banco que concedeu o crédito, inexistindo prova que vincule a instituição bancária à entrega do crédito dela recebido à terceiro. Assim, consequentemente, não há de se falar em ocorrência de dano moral e multa. 5. Recurso conhecido e provido. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 58409374. O recorrente alega violação aos artigos 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, defendendo a existência de nexo causal entre a conduta do banco recorrido e o dano sofrido pelo recorrente. Afirma que houve participação do representante do banco na fraude. Em sede de contrarrazões, o primeiro recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo, OAB/SP 180.623 (ID 59982598). Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 58506963), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II - Ressalto, antes de tudo, que o recurso especial de ID 58506963 não merece ser conhecido. Isso porque o STJ já assentou que "a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgInt no AREsp 2.555.661/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Em relação ao primeiro recurso especial (ID 58506961), passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, porquanto tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O apelo especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 14 e 18, ambos do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58409374): “(...) Nesse ponto, é curial destacar que, mesmo afirmando na inicial que acreditava estar realizando a portabilidade do atual empréstimo consignado contratado com o Banco do Brasil para o BANCO ITAÚ, transferiu os valores do empréstimo depositados na sua conta pelo Banco Paulista, no valor de 42.220,15, em 9.2.2022, e de R$50.208,28, em 25.2.2022 para GFP Palumbo Serviços, ID 40583045, evidenciando a absoluta falta de diligência do autor, que sequer pagou boleto com o nome da instituição financeira. Ressalte-se que o autor é servidor público federal do INEP, com o cargo de pesquisador tecnologista em informações, ID 40583039, de quem se espera conhecimento para acautelar-se em verificar para quem está dirigindo numerário de sua conta corrente. No que se refere às mensagens trocadas por meio do aplicativo whatsapp, por alguém que se apresenta como correspondente bancária autônoma e cadastrada junto à promotora de vendas VEIGA INTERMEDIAÇÕES e o intermediador fraudador, ao contrário do que entende o embargante, demonstra tão somente a orientação para contratação do empréstimo. O que se infere de toda a conversa é que a representante passa informações de como fazer a contratação a um terceiro (corretor), para que a explique ao seu cliente (utilizando essa expressão, inclusive). No que se refere ao valor que a correspondente menciona ter recebido, claramente se refere à comissão pela intermediação. Não se olvida que o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. Contudo, na hipótese, está caracterizada a culpa exclusiva do autor ao fornecer todos os seus dados a terceiro fraudador. Reforce-se, como já esclarecido no Acórdão, que o autor confirmou as duas transações ao Banco Paulista (ID 40583140), não havendo qualquer razão para que a instituição bancária suspeitasse de fraude.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o inconformismo quanto à suposta violação aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, uma vez que a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante a Súmula 518 desta Corte: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula"." (AgInt no AREsp 2.494.899/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao primeiro recorrido, sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo, OAB/SP 180.623. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021